Tribunal: TJES
Processo: 5000795-10.2023.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000795-10.2023.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

APELADO: RICARDO SILVA NASCIMENTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. DÍVIDA QUITADA ANTES DA MEDIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais, condenando o banco ao pagamento de R$ 8.000,00. O autor narrou ter quitado parcela de financiamento de veículo antes da efetivação da busca e apreensão, a qual ainda assim foi realizada em via pública, gerando constrangimento. O banco alegou exercício regular de direito, ausência de ilicitude e excesso do valor fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a apreensão de veículo quitado anteriormente à medida judicial configura ato ilícito passível de indenização; (ii) estabelecer se o valor de R$ 8.000,00 arbitrado a título de danos morais mostra-se excessivo ou desproporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação contratual entre as partes atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor, o que impõe à instituição financeira a responsabilidade objetiva por falhas na prestação de serviço (CDC, art. 14).

4. O banco, embora alegue legitimidade na medida, não comprovou que a apreensão do bem foi precedida de inadimplemento atual ou que a parcela não havia sido quitada, deixando de se desincumbir do ônus probatório que lhe competia (CPC, art. 373, II).

5. A efetivação da busca e apreensão após a quitação da parcela caracteriza negligência bancária, pois viola o dever de diligência da instituição quanto ao controle e atualização dos pagamentos.

6. A apreensão pública do veículo, especialmente em cidade pequena, extrapola os limites do mero aborrecimento e enseja dano moral presumido (in re ipsa), por expor o consumidor a situação vexatória e lhe privar de bem essencial.

7. A jurisprudência da Corte estadual reconhece a presunção de dano moral em casos de apreensão indevida em ambiente público, reforçando a tese da responsabilidade indenizatória.

8. O valor da indenização deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade. O montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais) fixado na origem mostra-se excessivo e destoa dos parâmetros desta Corte. Assim, a redução para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é medida que se impõe para compensar o dano e desestimular a conduta, sem causar enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A busca e apreensão de veículo quitado anteriormente à medida judicial caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.

2. O dano moral decorrente da apreensão indevida de bem essencial à locomoção do consumidor em via pública é presumido e independe de prova específica.

3. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequada a sua redução quando se mostrar excessivo em relação às particularidades do caso e aos precedentes do Tribunal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, art. 14; CPC, art. 373, II e art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, AC nº 0024914-97.2018.8.08.0035, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 24.09.2024; TJES, AC nº 0016760-55.2020.8.08.0024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 15.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.,
contra a r. sentença prolatada pelo juízo da Vara Única de Alfredo Chaves/ES (id. 15078135), que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por
RICARDO SILVA NASCIMENTO,
julgou parcialmente procedente o pleito autoral para condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões recursais de id. 15078139, a parte apelante alega, em síntese, que:
(i)
agiu no exercício regular de um direito, pois a ação de busca e apreensão foi ajuizada em razão da inadimplência do autor, não havendo ato ilícito ou falha na prestação do serviço; (ii) a situação vivenciada pelo autor não ultrapassa o mero aborrecimento, não havendo dano moral a ser indenizado; (iii) subsidiariamente, o valor da indenização fixado em R$ 8.000,00 é excessivo e desproporcional, devendo ser reduzido.

Pleiteia, portanto, pela reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes ou, alternativamente, que o valor da condenação seja minorado.

Contrarrazões em id. 15078145, em que a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

De plano, verifico que a ação se encontra sob segredo de justiça conforme registro no PJe, embora não seja o caso dos autos, tendo em vista que não houve pleito pelas partes ou determinação pelo magistrado de que os autos tramitassem sob sigilo, e não se trata de hipótese de incidência do art. 189 do CPC.

Sendo assim,
retire-se o segredo de justiça.

No mais, inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 8 de agosto de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.,
contra a r. sentença prolatada pelo juízo da Vara Única de Alfredo Chaves/ES (id. 15078135), que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por
RICARDO SILVA NASCIMENTO,
julgou parcialmente procedente o pleito autoral para condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões recursais de id. 15078139, a parte apelante alega, em síntese, que:
(i)
agiu no exercício regular de um direito, pois a ação de busca e apreensão foi ajuizada em razão da inadimplência do autor, não havendo ato ilícito ou falha na prestação do serviço;
(ii)
a situação vivenciada pelo autor não ultrapassa o mero aborrecimento, não havendo dano moral a ser indenizado;
(iii)
subsidiariamente, o valor da indenização fixado em R$ 8.000,00 é excessivo e desproporcional, devendo ser reduzido.

Pleiteia, portanto, pela reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes ou, alternativamente, que o valor da condenação seja minorado.

Contrarrazões em id. 15078145, em que a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Extrai-se dos autos que a controvérsia surge a partir de um contrato de financiamento de veículo entre o autor, RICARDO SILVA NASCIMENTO e o requerido, ora apelante, ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.

Narra a inicial que o autor, após atrasar o pagamento da parcela de nº 18 do referido financiamento, quitou-a em 20/07/2023, de forma a realizar o devido adimplemento da obrigação, embora com atraso.

Não obstante o pagamento, a instituição financeira deu prosseguimento a uma Ação de Busca e Apreensão (processo nº 5000247-82.2023.8.08.0003), que resultou na apreensão do veículo do autor em via pública, fato que, segundo ele, causou-lhe grande constrangimento e abalo moral, motivando o presente pleito indenizatório.

Em sua defesa (id. 15078059), o banco réu sustentou ter agido no exercício regular de um direito, uma vez que a ação de busca e apreensão foi ajuizada com base na inadimplência então existente; argumentou, ainda, a inexistência de dano moral indenizável, tratando o ocorrido como mero aborrecimento.

Seguindo o iter procedimental, sobreveio a sentença de id. 15078135, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, reconhecendo a falha na prestação do serviço e condenando o banco ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais. Inconformado, o banco interpôs o presente recurso de apelação, e o autor, em contrarrazões, pugnou pela manutenção da sentença.

Pois bem.

O cerne da questão devolvida a este juízo recursal consiste em examinar se a conduta do banco apelante, ao efetivar a busca e apreensão de veículo por dívida já quitada, configura ato ilícito passível de reparação por danos morais.

De início, é incontroversa a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica em tela, o que atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira por falhas na prestação de seus serviços, nos termos do art. 14 do referido diploma.

A controvérsia fática reside em saber se a apreensão do veículo foi, de fato, indevida. Nesse ponto, cumpre registrar que, embora a discussão gire em torno da legitimidade da medida constritiva, nenhuma das partes colacionou a este feito cópia da decisão ou do auto de apreensão expedidos naqueles autos.

Diante deste cenário, e tendo sido invertido o ônus da prova em favor do consumidor (id. 15078079), cabia ao banco apelante, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar o fato impeditivo do direito do autor, qual seja, a legitimidade da apreensão no momento em que ocorreu. Contudo, a instituição financeira sequer impugnou tal narrativa e não se desincumbiu de seu ônus; deste modo,
permitiu que se tornasse incontroversa a alegação autoral de que o adimplemento da parcela ocorreu em data anterior à efetivação da medida.

Partindo-se, portanto, da premissa fática de que o apelado quitou a parcela em atraso antes da efetivação da medida constritiva,
a conduta do banco apelante em permitir que a apreensão do veículo ocorresse mesmo após o pagamento configura manifesta negligência e clara falha na prestação do serviço.

A caracterização da mora é requisito indispensável para a busca e apreensão do bem, de forma que, uma vez purgada, a manutenção da medida coercitiva torna-se indevida e ilícita. Por isso, a instituição financeira possui o dever de diligência e controle sobre os pagamentos efetuados, não podendo transferir ao consumidor o ônus de eventual desorganização administrativa.

Já no que tange à indenização por danos morais, a alegação do apelante de que a situação se resume a um "mero aborrecimento" não se sustenta. De plano, cabendo ao recorrente o ônus de comprovar a inverossimilhança da narrativa do apelado e/ou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo de seu direito, este não o fez, e inclusive dispensou a produção de novas provas e requereu o julgamento antecipado do mérito

(id. 15078082).

Além disso, este Tribunal já se posicionou em casos análogos, entendendo que a privação indevida do bem, decorrente da apreensão do veículo por força de decisão liminar posteriormente revogada, configura falha na prestação do serviço pela instituição financeira e resulta em lesão à dignidade e integridade psíquica da parte, caracterizando dano moral passível de indenização.

In casu
, o autor/apelado narrou que seu veículo foi “
apreendido no meio da via pública, sendo tal ato presenciado por várias pessoas no local, gerando um imenso constrangimento e abalo psicológico, ainda mais em uma cidade pequena do interior
”, e que “
sequer pode tirar seus pertences do veículo
”. Também relatou que somente recuperou o carro após mais de uma semana, após a ação de busca e apreensão ser extinta a pedido da instituição financeira.

Neste plano, a apreensão indevida de veículo priva o consumidor de um bem essencial à sua locomoção e o expõe a uma situação pública vexatória, configurando dano moral
in re ipsa,
ou seja, que independe de prova do prejuízo, pois este é presumido da própria conduta lesiva.

Conforme aduzido, a jurisprudência desta Corte é pacífica ao reconhecer o dano moral presumido em situações similares, especialmente quando a apreensão do bem é realizada em ambiente público, como se extrai dos seguintes julgados (destaquei):

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI Nº 911/69. ACORDO EXTRAJUDICIAL ANTERIOR. ATO ILÍCITO. PARCELAS NÃO OBJETO DOS PEDIDOS DA AÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Do que se pode extrair dos documentos juntados aos autos, verifiquei que
a parte apelante propôs ação de busca e apreensão pelo rito do Decreto-Lei nº 911/69 em razão do inadimplemento das parcelas 17 a 21 de 36.
Entretanto, antes do deferimento da liminar de busca e apreensão, houve acordo extrajudicial para pagamento do débito discutido nos autos, conforme se constata dos comprovantes e boletos anexados. 2. Quanto ao prazo de purgação da mora, prevê o art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 que no prazo do § 1º (cinco dias após executada a liminar), o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. 3. Dessa forma, considerando que
os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial já estavam adimplidos antes mesmo do deferimento da liminar, entendo que a sentença merece ser mantida,
haja vista a perda superveniente do objeto da ação. Apesar da comprovação do pagamento da última parcela pela parte apelada, entendo que tal não constitui a purgação da mora em si, tendo em vista que a referida parcela não era objeto da demanda. 4.
No que se refere ao dano moral, de igual, não deve ser reformada a sentença, tendo em vista que o credor fiduciário tinha ciência do pagamento extrajudicial do acordo entabulado entre as partes acerca das parcelas objeto da ação e, ainda assim, perseguiu a liminar de busca e apreensão. A prova do dano moral emerge à feição de uma presunção natural da apreensão indevida do veículo em ambiente público, capaz de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, restando claramente configurado o dano moral.
5. Demonstrados, portanto, os pressupostos legais ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam: o ato ilícito, o dano suportado acima exposto e o consequente nexo causal entre ambos; assim, o dever de reparação. 6. Acerca do valor da condenação, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) apresenta-se justa e suficiente, a título de indenização por danos morais, valor este, condizente com a gravidade da conduta, com a extensão dos danos experimentados, com a capacidade econômica das partes e com os precedentes desta Egrégia Primeira Câmara. 7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJES, AC nº 0024914-97.2018.8.08.0035, Relator: Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível, Data: 24/Sep/2024).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM RECONVENÇÃO.
AUSÊNCIA DE MORA. ACORDO EXTRAJUDICIAL PREEXISTENTE. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. I – Não há que se falar em continência quando uma das ações já foi extinta sem resolução de mérito, encontrando-se arquivada definitivamente. II - Para que seja julgada procedente a ação de busca e apreensão com espeque no DL 911/69 é imprescindível a demonstração do inadimplemento do devedor ou da mora deste. III - A repactuação do pagamento de parcelas vencidas afasta a mora do devedor em relação a estas enquanto não implementado o novo termo ajustado. IV -
A deficiência de comunicação entre os setores de uma mesma instituição bancária ou entre estas e suas coligadas configura falha na prestação dos serviços, devendo a cadeia de fornecimento responder pelos danos causados ao consumidor. V – A desnecessária perda de tempo útil imposta pelo fornecedor para o reconhecimento do direito do consumidor importa abusividade e autoriza a indenização por danos morais, devidamente arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
VI - Recurso conhecido e improvido. (TJES, AC nº 0016760-55.2020.8.08.0024, Relator: Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Data: 15/Aug/2023).

Por fim, no que tange ao valor da indenização, entendo que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) fixado pelo juízo de primeiro grau merece ajuste, eis que de fato se revela excessivo diante das circunstâncias dos autos, e ainda porque se mostra superior aos parâmetros deste Tribunal em casos análogos, acima colacionados.

Assim, considerando a extensão do dano efetivamente experimentado pelo apelado, a capacidade econômica da apelante e o caráter punitivo-pedagógico da medida, considero que a redução do
quantum
indenizatório para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra razoável no presente caso.

Tal montante, ao meu ver, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e à dupla finalidade da indenização: compensar o abalo sofrido pelo apelado e desestimular a reiteração de condutas semelhantes pelo apelante, sem gerar enriquecimento ilícito, bem como não destoa dos montantes fixados pela jurisprudência deste Tribunal.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para reduzir a indenização por danos morais para o valor de R$ 5.000,00, mantendo inalterados os demais termos da sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar